Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700621-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA NOBRE AGRAVADO: HELIAMAR MARIA KOPPE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIA MARIA NOBRE contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705257-10.2021.8.07.0017, deferiu a alienação judicial do imóvel penhorado, bem como levantou a suspensão do feito anteriormente determinada. Em seu recurso, a parte ora agravante pugna pela revogação da suspensão do cumprimento de sentença em tramitação no primeiro grau de jurisdição. Em análise preliminar, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto à matéria, pois o provimento jurisdicional foi exarado em favor da parte agravante. Consoante o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de interesse de agir. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF,15 de janeiro de 2025 14:47:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador